Tribunal: TJDFT
Processo: 0733720-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO CONFORME A PROVA PRODUZIDA. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra condenação que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante por homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se a condenação é contrária à prova dos autos; (ii) perquirir sobre a viabilidade das qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparado pelo contexto probatório, os Jurados optam por uma das versões verossímeis quanto ao fato, amparadas pelas provas produzidas durante a instrução processual, situação verificada nos autos, afastando a alegada ofensa ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP.
4. Verificada a ocorrência de múltiplos ferimentos na cabeça da vítima, provocados com instrumento contundente, os quais causaram sofrimento intenso e desnecessário, mantém-se a qualificadora do meio cruel.
5. Constatadas provas suficientes a demonstrar a utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, embriaguez, correto o reconhecimento da qualificadora pelo Conselho de Sentença.
6. Escorreito o desabono na culpabilidade do agente, ao se verificar a consumação do homicídio com múltiplos golpes de barra de ferro sobre a cabeça da vítima, provocando seis lesões cortocontusas e múltiplas fraturas no crânio, após a dissimulação de uma conversa amigável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, III e IV; art. 59; art. 33, §2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão Número: 1384972, j. 11/11/2021, 3a Turma Criminal, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO; Acórdão Número: 1433179, j. 23/06/2022, 2a Turma Criminal Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS; Acórdão 998563, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, j. 16/02/2017; Acórdão 1914799, Rel. ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, j. 29/08/2024.